Tribunal: TJDFT
Processo: 0770509-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES AS OMISSÕES APONTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e negou provimento quanto ao mérito. .
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que os argumentos apresentados em sede de recurso inominado não foram considerados. Destacou que o Termo de Reserva não se confunde com um contrato de promessa de compra e venda, nem o prazo ali estabelecido, seria a obrigação assumida pelo fornecedor. Ressaltou que o embargado realizou cadastro prévio na CODHAB/DF e que até o momento da assinatura do contrato de compra e venda havia uma pretensão futura e incerta da possibilidade de aquisição do imóvel. Observou que o contrato de compra e venda está de acordo com as teses firmadas pelo e. STJ, pois contém de forma clara e expressa o prazo certo da entrega do imóvel. Pontuou que também há omissão quanto a não apreciação do período de extensão de 60 (sessenta) dias após a conclusão da obra para entrega das chaves, conforme previsto em contrato. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu acolhimento para sanar as omissões apontadas e dar provimento ao Recurso Inominado.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Nos itens 9 e 10 do acórdão embargado, há esclarecimento expresso quanto ao Termo de Reserva, bem como quanto ao prazo de extensão, em caso de atraso na obra e o posicionamento do e. STJ ao tema proposto. Assim, não restam caracterizadas as omissões apontadas.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.